Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Autor, Edvaldo Barbosa, na qual se discute a limitação a 30% (trinta por cento) da margem consignável dos descontos efetivados em folha de pagamento e/ou conta corrente, em virtude de contratos de mútuo firmados com a Ré (Id. 28577180). O MM. Juiz a quo assim decidiu (Id. 28577178): “Inicialmente, constato que o deslinde da controvérsia jurídica demanda apenas a produção de prova documental, não havendo controvérsia fática a exigir a abertura de fase instrutória, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil - CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, passo ao exame da matéria de fundo. Almeja o requerente, por meio desta demanda, a declaração de abusividade dos contratos de mútuo bancário de números 18084250, 18926134, 19300957, 17871277 e 17526406 celebrados entre as partes e a readaptação do pagamento das parcelas ao limite máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Defende, para tanto, a incidência do instituto da lesão e a ilegalidade de descontos em sua conta bancária de valores superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, na esteira de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, que elenca. O requerido, ao seu turno, afirma que a forma de pagamento dos contratos celebrados foi livremente pactuada pelo requerente, sendo legítimos os descontos. Em que pese o esforço argumentativo lançado na peça de ingresso e na réplica, tenho que assiste razão ao requerido. No caso dos autos, imperioso rememorar que todos os contratos de mútuos foram celebrados com estipulação do pagamento mediante desconto em conta bancária. Acerca da suspensão ou limitação dos descontos na conta do requerente, tenho por imperioso asseverar que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos, como almeja a peça de ingresso. Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária, como o CDC, por exemplo. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude, sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda, o que será feito no corpo desta Sentença. No caso concreto, cumpre ressaltar que o requerente teve ciência, quando da assinatura dos contratos, de todas as cláusulas contratuais, das taxas que seriam aplicadas e das datas de pagamento, expressamente previstas nos instrumentos negociais e ainda assim achou por bem pactuar com o requerido, o que demonstra a sua concordância com os termos contratuais. O requerente contratou voluntariamente todos os empréstimos, assumiu voluntariamente o bônus (recebimento do valor mutuado) e, neste momento, não se lhe revela lícito repudiar o ônus (adimplemento da obrigação). Bate-se o requerente pela incidência do instituto da lesão. Com efeito, a lesão prevista no artigo 157 do Código Civil, é o defeito apto a invalidar o negócio jurídico, quando, em negócio comutativo, uma das partes, por inexperiência ou necessidade premente, se obriga a prestação significativamente desproporcional à outra. Logo, somente pode ser configurada quando presentes requisitos objetivos e subjetivos: a) o valor desproporcional da obrigação e b) o estado de premência. “In casu”, verifica-se que os contratos foram celebrados nos meses de março, maio, dezembro de 2020 e no mês de março de 2021. Logo, o requerente tinha conhecimento dos valores das parcelas e de sua condição financeira, no momento de cada contratação. As cláusulas estipuladas nos contratos de IDs 91150367/91150368/91150369/91150370/91150371 são claras. Ademais, o requerente é servidor público, donde se presume ser pessoa instruída e com capacidade de interpretar contratos. Rememoro, ainda, que o requerente recebeu todos valores mutuados. Logo, não se verifica a existência de desproporção entre as prestações das duas partes no momento da contratação. Paralelamente, a parte não logrou comprovar o estado premente de necessidade que somente seria caracterizado por circunstância excepcional, capaz de eivar de vício a livre manifestação da vontade. Nesse sentido, impor ao requerido a readequação do prazo e das parcelas para adimplemento contratual atenta contra a liberdade contratual, ferindo mortalmente o Princípio do “Pacta Sunt Servanda”, o Princípio da Probidade e o Princípio da Boa-Fé. Assim prescrevem os arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Logo, tenho que as pretensões iniciais desafiam improcedência. Para corroborar as teses aventadas, cito precedentes do Eg. TJDFT, em Acórdãos assim ementados: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento. Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o empregado contratar. 3. Se o contratante previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária, responsabilizando-se contratualmente pelo pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o ajuste firmado, em prestígio à autonomia de vontades, à liberdade contratual e ao pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1276126, 07102973820198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. Diante da cláusula resolutória expressa, que permite o vencimento antecipado da operação em caso de inadimplemento e torna a dívida certa, líquida e exigível, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). Precedentes deste Tribunal. 2. Não há abusividade nas cláusulas contratuais e na incidência dos juros e correção, tal como pactuado e calculado, tampouco lesão ou desequilíbrio excessivo na relação contratual quando o consumidor tem plena ciência das cláusulas estabelecidas, inclusive quanto ao valor mensal de cada prestação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337142, 07228426020208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que não desconheço as implicações na capacidade de subsistência do requerente ocasionadas pelos descontos elevados na sua conta bancária. Entretanto, o Juiz fica adstrito no momento do julgamento à causa de pedir e ao pedido formulado pela parte na inicial. Nesse aspecto, balizado pela causa de pedir e pedidos, tal qual declinados, a inteireza do cenário não pode ser objeto de cognição judicial, sob pena de julgamento extra petita”. Ocorre que a questão referente à aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os descontos de empréstimos bancários livremente pactuados foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ProAfR no REsp no 1.863.973-SP (Tema 1085), nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil” (ProAfR no REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 06/04/2021) Tais as razões, em atenção aos termos da decisão proferida pelo STJ, no bojo da Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), determino o sobrestamento do presente processo, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora